Tribunal: TJDFT
Processo: 0743854-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Prejudicialidade externa. Ação rescisória. Não conhecida. Inexigibilidade do título. Tema 864/STF. Preclusão. Incidência taxa Selic. Rediscussão da matéria. Inconformismo. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 e examinou as teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Omissões no aresto quanto a suspensão de pagamento da implementação até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) Inexigibilidade do título executivo com fundamento no Tema 864/STF; (iii) Rediscussão da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ; (iv) Anatocismo decorrente da aplicação da taxa Selic.
III. Razões de decidir
3. Inexistem contradições ou omissões pendentes de apreciação e sim, inconformismo do embargante com o entendimento do colegiado, porquanto todas as questões aventadas foram devidamente examinadas.
4. A aplicabilidade da taxa Selic foi suficientemente abordada e a contrariedade deve ser manejada por meio do recurso adequado.
5. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADI 7.435/RS ou do recurso extraordinário paradigma de Tema repetitivo n. 1.349.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: Ausência de contradições ou omissões no aresto embargado, cuja insurgência em relação à decisão colegiada deve ser manejada por meio do recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507. Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT.